Tribunal: TJDFT
Processo: 0717605-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. UMA PORÇÃO DE 1,97G DE MASSA LÍQUIDA DE MACONHA E QUATRO PORÇÕES DE 2,61G DE MASSA LÍQUIDA DE COCAÍNA. UMA MUNIÇÃO CALIBRE .40, CBC. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRESENÇA. REITERAÇÃO CRIMINOSA. PASSAGEM PELA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
1. Não há ilegalidade na decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, diante da presença do fumus comissi delicti e da sua necessidade para a garantia da ordem pública, em razão da reiteração do paciente em crimes e atos ilícitos.
2. No caso dos autos, o paciente, aos 21 anos de idade, firmou acordo de não persecução penal nos autos em que lhe é imputado o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, em relação ao qual há notícia de requerimento de revogação pelo Ministério Público. Ademais, o paciente também registra passagem pela Vara da Infância e da Juventude pelo ato infracional análogo ao crime de roubo circunstanciado.
3. Observa-se, portanto, o envolvimento do paciente em crimes e atos ilícitos, o que indica que não se trata de um fato isolado na vida do paciente, mas revela a sua periculosidade e o risco que sua liberdade acarreta à ordem pública.
4. Ordem denegada para manter a prisão preventiva do paciente.